Tribunal: STF
Processo: RHC 60357
Classe: RHC
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-15
Data de publicação: 1982-10-15

Ementa:
"HABEAS CORPUS".
IMPETRAÇÃO DE "HABEAS CORPUS" EMBORA SEJA POSSIVEL A INTERPOSIÇÃO DE
RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
INEXISTÊNCIA DE CONTROVERSIA QUANTO AOS FATOS.
A JURISPRUDÊNCIA DO S.T.F. TEM ADMITIDO A IMPETRAÇÃO DE "HABEAS
CORPUS" AINDA QUE SEJA A DECISÃO ATACADA POR ESSA VIA SUSCETIVEL DE
SER OBJETO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
NÃO HAVENDO CONTROVERSIA QUANTO AOS FATOS, HÁ DE APRECIAR O TRIBUNAL
"A QUO" O PEDIDO, QUE SE RESTRINGE A MATÉRIA UNICAMENTE DE DIREITO.
"HABEAS CORPUS" PARCIALMENTE DEFERIDO PARA QUE O TRIBUNAL "A QUO" O
DECIDA QUANTO AO MÉRITO.